Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMBRIÕES. EQUINOS. ACEITE. VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL. OFENSAS. REDES SOCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. O devedor incorrerá em mora a depender da espécie de obrigação que terá de adimplir. Se a obrigação for positiva, certa, líquida e com vencimento certo, a mora se configurará no momento do inadimplemento (mora ex re, art. 397, caput, CC). Caso contrário, não havendo termo estipulado, necessitará de constituição formal da mora do devedor pela notificação extrajudicial ou pela citação (mora ex persona, art. 405, CC, e art. 219, CPC). Cuidando-se de contrato sem termo estipulado expresso e havendo citação em demanda judicial, desnecessário o procedimento de notificação prévia do contratado.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa, se, em que pesem os problemas iniciais no cadastramento de novo advogado, a parte continuou regularmente assistida por outro patrono, recebendo este normalmente as intimações processuais em nome da parte.
3. De acordo com o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal, já que os documentos juntados aos autos, notadamente a respeito do estado de saúde por que passou o equino objeto do contrato, são suficientes para o desate da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. O recorrente não comprovou a existência de justificativa plausível para o descumprimento da obrigação de entregar os embriões em tempo razoável, sendo certo que eventuais infortúnios decorrentes da saúde dos animais não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pelo Réu/Apelante, que quando contrata deve observar os riscos do seu negócio.
5. A alegação de que a pandemia também inviabilizou o cumprimento de sua obrigação, bem como acerca de culpa exclusiva do Autor, que teria ainda entregue éguas receptoras de sua propriedade sem capacidade reprodutiva, não foram alegadas na origem, tanto que não foram objeto da sentença, de modo que sua análise apenas em sede recursal gera supressão de instância, vedada pelo ordenamento.
6. Como o adimplemento da obrigação do vendedor ocorre apenas com a efetiva entrega dos embriões ao comprador, o que não se deu durante o contrato, impõe-se, inequivocamente, a conclusão de que houve descumprimento contratual por parte do Réu, ora Apelante.
7. O requerido perpetrou ameaças e injúrias em desfavor do autor, inclusive através das redes sociais, tornando públicas as ofensas, que foram acompanhadas da imputação de fatos ofensivos à sua reputação, prejudicando a sua imagem perante a coletividade. As atitudes tomadas pelo réu em desfavor do autor ultrapassam o mero aborrecimento e dissabor, dando ensejo a indenização por danos morais.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.